Tribunal: TJPA
Processo: 0003101-35.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003101-35.2020.8.14.0501

APELANTE: GABRIEL ADINAN ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo, os quais comprovam a prática ilícita de tráfico de entorpecentes, afastando, por consequência, a almejada desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
GABRIEL ADINAN ARAÚJO DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro/PA, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, com desclassificação subsidiária do crime de tráfico de drogas para conduta referente ao consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação criminal.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6256671
):

“Conforme os autos em anexo, no dia 11 de julho de 2020, por volta de 17 horas, na Estrada do Caruara, casa 21, bairro do Paraiso, neste distrito, o acusado GABRIEL ADINAN ARAÚJO DA SILVA foi flagrado pela Polícia Militar tendo sob sua posse, 65(sessenta e cinco) embrulhos feitos em papel laminado com erva prensada pesando no total de 24,0g (vinte e quatro gramas) e 01 (um) embrulho feito em plástico cinza com erva pesando no total de 6,0g (seis gramas).

O material em questão foi submetido às análises toxicológicas do tipo exames macroscópicos procedimentos de análises químicas através das reações de Duquenois Mustaphae Fast Blue "B" Salt 4 tendo como resultado, POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L.., popularmente conhecida como MACONHA.

Consta que policiais militares realizavam ronda de rotina pelo bairro Paraíso quando receberam a informação de que, no endereço acima indicado, estava ocorrendo venda de drogas. Dirigiram-se ao local indicado, fizeram o cerco e surpreenderam o acusado tendo consigo a droga acima indicada.

Constatada a natureza criminosa dos materiais ali encontrados, foi anunciada a prisão do acusado, o qual foi apresentado na seccional de polícia da ilha de Mosqueiro, onde usou de seu direito ao silêncio.

Agindo da forma acima narrada, o acusado incorreu nas penas previstas ao crime do Artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 c/c a Portaria 344 da ANVISA. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo toxicológico provisório as fls. 24.
”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processado e sentenciado conforme acima descrito.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Neste apelo, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas, e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 1.343/2006, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (
ID – 6256689
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002812 - QUI (
ID – 6256689
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
ID – 6256677
)
.

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foi apreendido na posse do recorrente:
“
65 (SESSENTA E CINCO) PEQUENAS PETECAS DENTRO DAS QUAIS HÁ MATERIAL DE NATUREZA, POSSIVELMENTE ENTORPECENTE, SEMELHANTE A MACONHA E UMA PEQUENA "PORÇÃO” DE MATERIAL DENTRO DA QUAL HÁ MATERIAL DE NATUREZA, POSSIVELMENTE ENTORPECENTE, SEMELHANTE A MACONHA e R$ 74,00
.
”.

O laudo técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“Trata-se de
65
(sessenta)embrulhos feitos em papel laminado com erva prensada pesando no total de
24,0g
(vinte e quatro gramas) e
01
(um) embrulho feito em plástico cinza com erva pesando no total de
6,0g
(seis gramas)”.

E concluiu:

“Diante dos exames realizados conclui-se que a erva em questão apresenta a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial, e, sobretudo, em juízo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente dos policiais militares MARCIO AMADOR RODRIGUES, SILVIO RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA e DANIELLA PINHEIRO DE ALMEIDA,
transcritos fielmente na peça de contrarrazões do
Parquet
de 1º grau (
IDs – 6256686 e 6256687
):

“Conforme já salientado nos memoriais escritos apresentados pelo Parquet, o 2° Sargento Marcio Amador Rodrigues, ouvido na audiência, confirmou que o acusado Gabriel Adinan confessou que de fato estava na posse das drogas, as quais iria vender.

Também ouvida a Sra. Daniela Pinheiro de Almeida, em audiência, confirmou que há algum tempo já havia denúncias recorrentes sobre a possível venda de drogas no local.

Também ouvido o Sargento Silvio Raimundo da Silva Pereira, em audiência, confirmou que participou do processo de investigação dessa operação, que havia denúncias prévias relatando o ocorrido, que no dia do fato, foi feito o cerco, e ao encontrar o acusado este estava em posse das drogas, que tentou esconde-las dentro de um saco de cimento. Que o acusado admitiu que a droga era dele”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei, já vinham recebendo denúncias de que o apelante estaria traficando drogas, o que motivou uma investigação prévia acerca das notícias.

E, com efeito, ao efetuarem a abordagem no recorrente, foram encontradas as drogas descritas no laudo técnico acima transcrito.

Tais circunstâncias, aliadas à confissão do próprio apelante, já reconhecida em primeiro grau, e ao fato de o mesmo já ter sido condenado em outro processo criminal de mesma natureza do presente (00028660520198140501 – Certidão Judicial Criminal Positiva
ID - 6256689
), confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Assim, diante de todo este cotejo probatório, mormente as informações prestadas pelos policiais militares, os quais, repise-se, já vinham investigando as atitudes do recorrente, de que comumente praticava traficância, não há como sustentar a negativa da defesa de que o recorrente não estivesse praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que seja apenas usuário de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
GABRIEL ADINAN ARAÚJO DA SILVA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se o pedido absolutório e a desclassificação almejada.

Examinada a dosimetria realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade que ensejasse reforma de ofício.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 16/11/2023